Tribunal: TJMT
Processo: 1037511-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAMENTO DA FATURA. ALEGAÇÃO DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 325208392 – reclamação no 1037511-58.2025.8.11.0001 – 5o Juizado Especial Cível da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) A autora possui cartão de crédito junto à empresa reclamada e a fatura de maio/2024 totalizou R$ 2.958,63, tendo quitado apenas R$ 1.000,00 via Pix em 02/05/2024, restando saldo de R$ 1.958,63, motivo pelo qual aderiu ao parcelamento do valor remanescente em 12 parcelas de R$ 330,53. Afirma que entrou em contato com a instituição para verificar a possibilidade de redução dos encargos em caso de quitação antecipada, sendo informada de que haveria abatimento, porém alega que não recebeu retorno. Após registrar reclamação no site “Reclame Aqui”, foi comunicada de que receberia proposta de quitação, tendo apenas em 14/1/2025 recebido a primeira oferta, encaminhada por mensagem privada na plataforma, e não por e-mail, como informado. Sustenta ter buscado solução administrativa sem êxito, enfrentando resistência da ré e passando a receber ligações diárias de atendimento automatizado. 2.2) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2.3) No caso, restou demonstrado que a instituição financeira apresentou alternativas de negociação, não aceitas pela autora por entender que não eram vantajosas (id. 325208383, p. 6), não havendo, contudo, comprovação de tentativas de contato eficazes com a empresa. Destaca-se que tais provas são plenamente possíveis por meio da apresentação de capturas de tela das ligações efetuadas aos canais oficiais disponibilizados pela ré. Além disso, não foi demonstrada a alegada abusividade nos juros e encargos cobrados, considerando que, em caso de parcelamento, os parâmetros acrescidos constam expressamente nas próprias faturas. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037511-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CINTHYA MARQUES - CPF: 046.313.701-90 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), PORTO BANK S.A. - CNPJ: 46.350.164/0001-40 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025